Tribunal: STJ
Processo: 0811801-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2588569 - PA(2024/0069861-9)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
EMBARGANTE
: RAYSSA CRISTINE TAVARES DE ALMEIDA (MENOR)
EMBARGANTE
: RAFAELA
DOS
SANTOS
TAVARES
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: RAYANNA CRISTINA TAVARES DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: ERONDINA SILVA COSTA
EMBARGANTE
: ANA LUCIA MONTEIRO DE SOUZA
EMBARGANTE
: ALAILDA DA SILVA
EMBARGANTE
: BEATRIZ BOTELHO SANTANA
EMBARGANTE
: SILVANA
DE
NAZARE
BOTELHO
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: ALAN DA SILVA COSTA (MENOR)
EMBARGANTE
: ADILSON COSTA DA SILVA
EMBARGANTE
: DARLAN DA SILVA COSTA
EMBARGANTE
: TAMIRES PEREIRA ALMEIDA
EMBARGANTE
: TANIA CALANDRINE PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: RODINEI PEREIRA ALMEIDA
EMBARGANTE
: HELTON DA COSTA MAGALHAES
EMBARGANTE
: JULIO MACIEL DA SILVA
EMBARGANTE
: JONAS DA SILVA COSTA
EMBARGANTE
: CRISTIANE DA SILVA BRITO
EMBARGANTE
: MATHEUS DE JESUS DA COSTA MAGALHAES
EMBARGANTE
: MICILIA DA COSTA MAGALHAES
EMBARGANTE
: RAIMUNDA DA SILVA COSTA
EMBARGANTE
: NIVALDO CAMPOS CARDOSO
EMBARGANTE
: EOVANA COSTA MIRANDA
EMBARGANTE
: RAYSSA COSTA MIRANDA (MENOR)
EMBARGANTE
: MARIA DIONEIA BARROS DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: MAYSA SILVA DA SILVA
EMBARGANTE
: MESSIAS SILVA DA SILVA
EMBARGANTE
: ADRIELI DA SILVA COSTA (MENOR)
EMBARGANTE
: EDILSON DOS SANTOS FURTADO
EMBARGANTE
: MARIELE CORREA RODRIGUES
EMBARGANTE
: ADRIELY CORREA ANDRE - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: NAYLSON GABRIEL MENDELLO DA SILVA
EMBARGANTE
: ODILENE
DOS
SANTOS
MENDELLO
-
POR
SI
E
Documento eletrônico VDA54111098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/02/2026 15:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 392f1a0f-fdf2-42ef-8176-78e1ec0eb417

REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: CELIA BIANCA MENDELLO FERREIRA
EMBARGANTE
: DALITA RODRIGUES PINTO
EMBARGANTE
: KELY CRISTINA RODRIGUES PINTO
EMBARGANTE
: REGIANE DA SILVA ALVES - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: LIVIA ALVES OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ESTHEFANNY SOUZA COSTA
EMBARGANTE
: IVONE DE SOUZA COSTA
EMBARGANTE
: JADSON MAGNO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MARIA EDIVANILDA MAGNO DE JESUS
EMBARGANTE
: ALERRANDRO MAGNO OLIVEIRA
EMBARGANTE
: GUSTAVO DOS SANTOS VIANA
EMBARGANTE
: ELIZIA DOS SANTOS VIANA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES
EMBARGANTE
: LUCIANE DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: WARLEY BRYAN ARAUJO COSTA
EMBARGANTE
: SOCORRO DO REMEDIO DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: CAUE SILVA SOUZA
EMBARGANTE
: SARA SILVA SOUZA
EMBARGANTE
: GLEYCE ARAUJO BARBOSA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: FERNANDA GABRIELLY ARAUJO LINHARES (MENOR)
EMBARGANTE
: VANESSA COSTA ARAUJO
EMBARGANTE
: BRENDA
INGRID
BORGES
SOUZA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: YAGO BORGES FREITAS (MENOR)
EMBARGANTE
: THIAGO FELIPE BORGES FREITAS (MENOR)
EMBARGANTE
: THALITA PINTO FREITAS
EMBARGANTE
: JOAO CARLOS FREITAS MEDEIROS
EMBARGANTE
: ANA LUCIA CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: MONICA SILVA MEDEIROS
EMBARGANTE
: ANDERSON SILVA DE MEDEIROS
EMBARGANTE
: GUSTAVO SILVA DE MEDEIROS
EMBARGANTE
: NUBIA BENJAMIM DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: ODINEI DE SOUZA CARVALHO
EMBARGANTE
: DAVI DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
EMBARGANTE
: ELANE DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
EMBARGANTE
: DANIEL DE SOUZA CARVALHO
EMBARGANTE
: TAINA DE SOUZA CARVALHO
EMBARGANTE
: KELY BENJAMIN - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: KEVYSSON LORRAN BENJAMIM DA SILVA
EMBARGANTE
: KEVYLLY BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
EMBARGANTE
: KAUANE BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
EMBARGANTE
: SILVIA CRISTINA SILVA DE MEDEIROS - POR SI E
REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA54111098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/02/2026 15:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 392f1a0f-fdf2-42ef-8176-78e1ec0eb417

EMBARGANTE
: VELBER SILVA DE MEDEIROS
EMBARGANTE
: VICENTE SILVA DE MEDEIROS
EMBARGANTE
: LEIDIANE CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: LANA SILVA CARVALHO
EMBARGANTE
: LUCAS SILVA CARVALHO
EMBARGANTE
: ELTON SILVA CRAVALHO
EMBARGANTE
: LORENA SILVA CARVALHO
EMBARGANTE
: HALQUIMEDIA DO SOCORRO CARDOSO PINHEIRO - POR SI
E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: LIDIANA CARDOSO PINHEIRO
EMBARGANTE
: ELIZANGELA
BARRETO
PEREIRA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: WUILLIAM CLEY BARRETO PEREIRA
EMBARGANTE
: ESTER PEREIRA CRUZ
EMBARGANTE
: JOSUE PEREIRA CRUZ
EMBARGANTE
: KELIANE FURTADO DA SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: EMILY KAROLINE DA SILVA SILVA
EMBARGANTE
: ALEXSANDRO DA SILVA SILVA
EMBARGANTE
: ROSINEIDE HELENA GONÇALVES DO NASCIMENTO - POR
SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: KEMILLY THAYANE GONCALVES DE SOUZA
EMBARGANTE
: CLEIDIANE MARIA VILHENA DA ROCHA - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: HUDSON DA ROCHA FERREIRA
EMBARGANTE
: LEIDIANE FERNANDES DA SILVA
EMBARGANTE
: ISAQUE TAVARES MOREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: EDSON VIANA MOREIRA
EMBARGANTE
: MARIA DE JESUS FERNANDES DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: TIAGO FERNANDES DA SILVA
EMBARGANTE
: ALDAIR FERNANDES DA SILVA
EMBARGANTE
: CRISLANI SILVA DA SILVA
EMBARGANTE
: MARIA LEIA DO NASCIMENTO CAROLINO - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: NAILA BETANIA CAROLINO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MARIA SANTANA GOES - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: MARCOS JOSE GOES (MENOR)
EMBARGANTE
: DORALICE GOES
EMBARGANTE
: JACIANE AMBE COELHO
EMBARGANTE
: VANUSA DIAS DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: RAISSA DIAS DE SOUZA
EMBARGANTE
: GENESIS DIAS DE SOUZA
EMBARGANTE
: LARISSA JETLEN TALINO ARAUJO
EMBARGANTE
: LAILSON DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: ANA CLAUDIA TALINO DA SILVA
Documento eletrônico VDA54111098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/02/2026 15:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 392f1a0f-fdf2-42ef-8176-78e1ec0eb417

EMBARGANTE
: YOLANDA MARIA DA CONCEIÇAO LOPES - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: IGOR FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: YAGO LOPES DE OLIVEIR
EMBARGANTE
: LEILIANE LOPES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: YSAIAS LOPES DE OLIVEIRA (MENOR)
EMBARGANTE
: MIRIAN LOPES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: YRIS LOPES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: YNGRID LOPES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MARISA MORAES DE MELO
EMBARGANTE
: IRACI SILVA DA SILVA
EMBARGANTE
: EDLEUZA DA SILVA COSTA
EMBARGANTE
: PATRICIO RUI SILVA DA SILVA
EMBARGANTE
: CRISTIANO DO SOCORRO SANTANA DA SILVA
EMBARGANTE
: CLEBSON PAIXAO DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: DORIVALDO DA SILVA MAGALHAES
EMBARGANTE
: ELINDILCE BOTELHO CAMPOS
EMBARGANTE
: ELDILANI DA SILVA ANDRADE
EMBARGANTE
: JEAN DE OLIVEIRA SILVA
EMBARGANTE
: JACIANE MACIEL SILVA
EMBARGANTE
: ROZILENE
DOS
SANTOS
MACIEL
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: GABRIEL MACIEL SILVA (MENOR)
EMBARGANTE
: DARC DE NAZARE FERREIRA PEREIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: KAUAN DE NAZARE PEREIRA LEAL
EMBARGANTE
: KELVIN PEREIRA LEAL
EMBARGANTE
: KAYLA PEREIRA LEAL (MENOR)
EMBARGANTE
: ADONIAS PAIVA VENCESLAU
EMBARGANTE
: JOSE BARROS AMORIM
EMBARGANTE
: KLEBER RAFAEL ARAUJO E SILVA
EMBARGANTE
: DILMENSON CARDOSO DIAS
EMBARGANTE
: FRANCISCO NOBERTO DA SILVA
EMBARGANTE
: RAIMUNDA BARROS DA SILVA
EMBARGANTE
: DANIELE PAIVA CARDOSO
EMBARGANTE
: FRANCISCO OLIVALDO SILVA DA SILVA
EMBARGANTE
: FRANCISCO RUI ALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: JOAO DIAS DA SILVA
EMBARGANTE
: MARCOS DE OLIVEIRA SILVA
EMBARGANTE
: ROAN DE OLIVEIRA POCA E SILVA
EMBARGANTE
: VENERALDO DA SILVA MAGALHAES
EMBARGANTE
: RUI PORTILHO CORREA
EMBARGANTE
: TATIANA CAMPOS SILVA
EMBARGANTE
: ROSA MARIA SANTANA DA SILVA
EMBARGANTE
: EDIANE SANTANA DA SILVA
EMBARGANTE
: ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA
Documento eletrônico VDA54111098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/02/2026 15:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 392f1a0f-fdf2-42ef-8176-78e1ec0eb417

EMBARGANTE
: GLEIZIANE COSTA DE JESUS - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: DARLENE DE SOUZA MORAES - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: DEUZIRENE DE SOUZA MORAES
EMBARGANTE
: ANA PAULA DIAS BARRETO - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: JOAO DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: KELLY ALVES GOES
EMBARGANTE
: KEILA ALVES GOES
EMBARGANTE
: TATIELLEN DE JESUS MARQUES
EMBARGANTE
: WALCIRENI
FURTADO
BARROSO
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: WELLINGTHON FURTADO BARROSO
EMBARGANTE
: JHENNIF FURTADO BARROSO
EMBARGANTE
: RAIANE FURTADO BARROSO
EMBARGANTE
: RUAN FURTADO BARROSO
EMBARGANTE
: JOAO VITOR DE SOUZA NASCIMENTO (MENOR)
EMBARGANTE
: ANDRYA DE SOUZA NASCIMENTO
EMBARGANTE
: ANDREZA DE SOUZA NASCIMENTO
EMBARGANTE
: ARCILENE DA CRUZ GOES
EMBARGANTE
: JOSEMAR VIANA BARRETO (MENOR)
EMBARGANTE
: EMILLY PATRICIA BARRETO VIANA (MENOR)
EMBARGANTE
: JHONATAR BARRETO VIANA
EMBARGANTE
: BRUNO DE SOUZA MORAES
EMBARGANTE
: PATRICIA DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: PRISCILA GOES DIAS
EMBARGANTE
: ROGERIO GOES DIAS
EMBARGANTE
: NATALI GOES DIAS
EMBARGANTE
: BENZALIEL DE SOUZA MORAES
EMBARGANTE
: IVANETE DA CRUZ GOIS
EMBARGANTE
: ROSARIA CARDOSO FERREIRA
EMBARGANTE
: VALFIR DE JESUS AVIZ GOMES
EMBARGANTE
: SALOMAO ISMAEL COSTA GOMES
EMBARGANTE
: IZAEL CRIMA DE SOUZA
EMBARGANTE
: SIDIANE ANDRADE MARQUES - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: GUSTAVO LOHAN ANDRADE MARQUES
EMBARGANTE
: ANGELA MARIA DIAS CARVALHO
EMBARGANTE
: JHONATA CARVALHO GOES
EMBARGANTE
: ANDREIA DA SILVA COSTA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: SANTIAGO COSTA MARQUES (MENOR)
EMBARGANTE
: SAMIRA COSTA MARQUES
EMBARGANTE
: RUTH MARIA DOS SANTOS BATISTA
EMBARGANTE
: RONNY ERIC DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE
: ANTONIA DA SILVA LIMA
EMBARGANTE
: MARIELE
SANTANA
COUTINHO
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO COUTINHO VIANA
EMBARGANTE
: CAROLINE PRISCILA COUTINHO VIANA (MENOR)
Documento eletrônico VDA54111098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/02/2026 15:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 392f1a0f-fdf2-42ef-8176-78e1ec0eb417

EMBARGANTE
: RONILDO BARRETO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SILDA RODRIGUES PANTOJA
EMBARGANTE
: RIQUELME RODRIGUES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SHEYLA PANTOJA PEREIRA
EMBARGANTE
: SIDNEY CHERMONT PEREIRA JUNIOR
EMBARGANTE
: SIRIA DE NAZARE ANDRADE MARQUES
EMBARGANTE
: BRUNO MARQUES CARVALHO
EMBARGANTE
: BRENDA ANDRADE MARQUES
ADVOGADOS
: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - PA005206
JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS - PA005888
RICARDO BONASSER DE SÁ - PA011611
FABRÍCIO LUIZ WESCHENFELDER - PR031826
MICHELLE GONÇALVES KRAUSE HINTZ - PR040214
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA022231
OMAR ELIAS GEHA - PA019432A
EMBARGADO
: GLOBAL AGENCIA MARITIMA LTDA
ADVOGADA
: HELENA LÚCIA KLAUTAU BONATELLI - PA013192
EMBARGADO
: MINERVA S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - PA007257B
CLARA LONTRA ALVES MOTA DA CRUZ - RJ241618
EMBARGADO
: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.
CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A controvérsia foi solucionada de forma a responder todos os argumentos
trazidos pelos embargantes, razão pela qual não se configurou erro material,
omissão, contradição ou obscuridade, tampouco negativa de prestação jurisdicional.
2. Ausentes quaisquer das hipóteses do
do CPC, não merecem prosperar
art. 1.022
Embargos de Declaração revestidos de caráter infringente.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.
Impedido o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54111098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/02/2026 15:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 392f1a0f-fdf2-42ef-8176-78e1ec0eb417

MAURO CAMPBELL MARQUES
Presidente
HERMAN BENJAMIN
do STJ
Relator/Presidente
Documento eletrônico VDA54111098 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/02/2026 15:24:42
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 392f1a0f-fdf2-42ef-8176-78e1ec0eb417

EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2588569 - PA (2024/0069861-9)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
EMBARGANTE
: RAYSSA CRISTINE TAVARES DE ALMEIDA (MENOR)
EMBARGANTE
: RAFAELA
DOS
SANTOS
TAVARES
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: RAYANNA CRISTINA TAVARES DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: ERONDINA SILVA COSTA
EMBARGANTE
: ANA LUCIA MONTEIRO DE SOUZA
EMBARGANTE
: ALAILDA DA SILVA
EMBARGANTE
: BEATRIZ BOTELHO SANTANA
EMBARGANTE
: SILVANA
DE
NAZARE
BOTELHO
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: ALAN DA SILVA COSTA (MENOR)
EMBARGANTE
: ADILSON COSTA DA SILVA
EMBARGANTE
: DARLAN DA SILVA COSTA
EMBARGANTE
: TAMIRES PEREIRA ALMEIDA
EMBARGANTE
: TANIA
CALANDRINE
PEREIRA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: RODINEI PEREIRA ALMEIDA
EMBARGANTE
: HELTON DA COSTA MAGALHAES
EMBARGANTE
: JULIO MACIEL DA SILVA
EMBARGANTE
: JONAS DA SILVA COSTA
EMBARGANTE
: CRISTIANE DA SILVA BRITO
EMBARGANTE
: MATHEUS DE JESUS DA COSTA MAGALHAES
EMBARGANTE
: MICILIA DA COSTA MAGALHAES
EMBARGANTE
: RAIMUNDA DA SILVA COSTA
EMBARGANTE
: NIVALDO CAMPOS CARDOSO
EMBARGANTE
: EOVANA COSTA MIRANDA
EMBARGANTE
: RAYSSA COSTA MIRANDA (MENOR)
EMBARGANTE
: MARIA DIONEIA BARROS DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: MAYSA SILVA DA SILVA
EMBARGANTE
: MESSIAS SILVA DA SILVA
Documento eletrônico VDA53804291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:26
Código de Controle do Documento: 9ef98059-4472-41a2-bd87-34d15f82e6ef

EMBARGANTE
: ADRIELI DA SILVA COSTA (MENOR)
EMBARGANTE
: EDILSON DOS SANTOS FURTADO
EMBARGANTE
: MARIELE CORREA RODRIGUES
EMBARGANTE
: ADRIELY CORREA ANDRE - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: NAYLSON GABRIEL MENDELLO DA SILVA
EMBARGANTE
: ODILENE DOS SANTOS MENDELLO - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: CELIA BIANCA MENDELLO FERREIRA
EMBARGANTE
: DALITA RODRIGUES PINTO
EMBARGANTE
: KELY CRISTINA RODRIGUES PINTO
EMBARGANTE
: REGIANE DA SILVA ALVES - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: LIVIA ALVES OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ESTHEFANNY SOUZA COSTA
EMBARGANTE
: IVONE DE SOUZA COSTA
EMBARGANTE
: JADSON MAGNO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MARIA EDIVANILDA MAGNO DE JESUS
EMBARGANTE
: ALERRANDRO MAGNO OLIVEIRA
EMBARGANTE
: GUSTAVO DOS SANTOS VIANA
EMBARGANTE
: ELIZIA DOS SANTOS VIANA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES
EMBARGANTE
: LUCIANE DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: WARLEY BRYAN ARAUJO COSTA
EMBARGANTE
: SOCORRO DO REMEDIO DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: CAUE SILVA SOUZA
EMBARGANTE
: SARA SILVA SOUZA
EMBARGANTE
: GLEYCE ARAUJO BARBOSA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: FERNANDA GABRIELLY ARAUJO LINHARES (MENOR)
EMBARGANTE
: VANESSA COSTA ARAUJO
EMBARGANTE
: BRENDA
INGRID
BORGES
SOUZA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: YAGO BORGES FREITAS (MENOR)
EMBARGANTE
: THIAGO FELIPE BORGES FREITAS (MENOR)
EMBARGANTE
: THALITA PINTO FREITAS
EMBARGANTE
: JOAO CARLOS FREITAS MEDEIROS
EMBARGANTE
: ANA LUCIA CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: MONICA SILVA MEDEIROS
EMBARGANTE
: ANDERSON SILVA DE MEDEIROS
EMBARGANTE
: GUSTAVO SILVA DE MEDEIROS
EMBARGANTE
: NUBIA BENJAMIM DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA53804291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:26
Código de Controle do Documento: 9ef98059-4472-41a2-bd87-34d15f82e6ef

EMBARGANTE
: ODINEI DE SOUZA CARVALHO
EMBARGANTE
: DAVI DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
EMBARGANTE
: ELANE DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
EMBARGANTE
: DANIEL DE SOUZA CARVALHO
EMBARGANTE
: TAINA DE SOUZA CARVALHO
EMBARGANTE
: KELY BENJAMIN - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: KEVYSSON LORRAN BENJAMIM DA SILVA
EMBARGANTE
: KEVYLLY BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
EMBARGANTE
: KAUANE BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
EMBARGANTE
: SILVIA CRISTINA SILVA DE MEDEIROS - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: VELBER SILVA DE MEDEIROS
EMBARGANTE
: VICENTE SILVA DE MEDEIROS
EMBARGANTE
: LEIDIANE CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: LANA SILVA CARVALHO
EMBARGANTE
: LUCAS SILVA CARVALHO
EMBARGANTE
: ELTON SILVA CRAVALHO
EMBARGANTE
: LORENA SILVA CARVALHO
EMBARGANTE
: HALQUIMEDIA DO SOCORRO CARDOSO PINHEIRO - POR
SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: LIDIANA CARDOSO PINHEIRO
EMBARGANTE
: ELIZANGELA
BARRETO
PEREIRA
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: WUILLIAM CLEY BARRETO PEREIRA
EMBARGANTE
: ESTER PEREIRA CRUZ
EMBARGANTE
: JOSUE PEREIRA CRUZ
EMBARGANTE
: KELIANE FURTADO DA SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: EMILY KAROLINE DA SILVA SILVA
EMBARGANTE
: ALEXSANDRO DA SILVA SILVA
EMBARGANTE
: ROSINEIDE HELENA GONÇALVES DO NASCIMENTO - POR
SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: KEMILLY THAYANE GONCALVES DE SOUZA
EMBARGANTE
: CLEIDIANE MARIA VILHENA DA ROCHA - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: HUDSON DA ROCHA FERREIRA
EMBARGANTE
: LEIDIANE FERNANDES DA SILVA
EMBARGANTE
: ISAQUE TAVARES MOREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: EDSON VIANA MOREIRA
EMBARGANTE
: MARIA DE JESUS FERNANDES DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: TIAGO FERNANDES DA SILVA
Documento eletrônico VDA53804291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:26
Código de Controle do Documento: 9ef98059-4472-41a2-bd87-34d15f82e6ef

EMBARGANTE
: ALDAIR FERNANDES DA SILVA
EMBARGANTE
: CRISLANI SILVA DA SILVA
EMBARGANTE
: MARIA LEIA DO NASCIMENTO CAROLINO - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: NAILA BETANIA CAROLINO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MARIA SANTANA GOES - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: MARCOS JOSE GOES (MENOR)
EMBARGANTE
: DORALICE GOES
EMBARGANTE
: JACIANE AMBE COELHO
EMBARGANTE
: VANUSA DIAS DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: RAISSA DIAS DE SOUZA
EMBARGANTE
: GENESIS DIAS DE SOUZA
EMBARGANTE
: LARISSA JETLEN TALINO ARAUJO
EMBARGANTE
: LAILSON DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: ANA CLAUDIA TALINO DA SILVA
EMBARGANTE
: YOLANDA MARIA DA CONCEIÇAO LOPES - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: IGOR FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: YAGO LOPES DE OLIVEIR
EMBARGANTE
: LEILIANE LOPES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: YSAIAS LOPES DE OLIVEIRA (MENOR)
EMBARGANTE
: MIRIAN LOPES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: YRIS LOPES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: YNGRID LOPES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: MARISA MORAES DE MELO
EMBARGANTE
: IRACI SILVA DA SILVA
EMBARGANTE
: EDLEUZA DA SILVA COSTA
EMBARGANTE
: PATRICIO RUI SILVA DA SILVA
EMBARGANTE
: CRISTIANO DO SOCORRO SANTANA DA SILVA
EMBARGANTE
: CLEBSON PAIXAO DE ALMEIDA
EMBARGANTE
: DORIVALDO DA SILVA MAGALHAES
EMBARGANTE
: ELINDILCE BOTELHO CAMPOS
EMBARGANTE
: ELDILANI DA SILVA ANDRADE
EMBARGANTE
: JEAN DE OLIVEIRA SILVA
EMBARGANTE
: JACIANE MACIEL SILVA
EMBARGANTE
: ROZILENE
DOS
SANTOS
MACIEL
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: GABRIEL MACIEL SILVA (MENOR)
EMBARGANTE
: DARC DE NAZARE FERREIRA PEREIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA53804291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:26
Código de Controle do Documento: 9ef98059-4472-41a2-bd87-34d15f82e6ef

EMBARGANTE
: KAUAN DE NAZARE PEREIRA LEAL
EMBARGANTE
: KELVIN PEREIRA LEAL
EMBARGANTE
: KAYLA PEREIRA LEAL (MENOR)
EMBARGANTE
: ADONIAS PAIVA VENCESLAU
EMBARGANTE
: JOSE BARROS AMORIM
EMBARGANTE
: KLEBER RAFAEL ARAUJO E SILVA
EMBARGANTE
: DILMENSON CARDOSO DIAS
EMBARGANTE
: FRANCISCO NOBERTO DA SILVA
EMBARGANTE
: RAIMUNDA BARROS DA SILVA
EMBARGANTE
: DANIELE PAIVA CARDOSO
EMBARGANTE
: FRANCISCO OLIVALDO SILVA DA SILVA
EMBARGANTE
: FRANCISCO RUI ALVES DA SILVA
EMBARGANTE
: JOAO DIAS DA SILVA
EMBARGANTE
: MARCOS DE OLIVEIRA SILVA
EMBARGANTE
: ROAN DE OLIVEIRA POCA E SILVA
EMBARGANTE
: VENERALDO DA SILVA MAGALHAES
EMBARGANTE
: RUI PORTILHO CORREA
EMBARGANTE
: TATIANA CAMPOS SILVA
EMBARGANTE
: ROSA MARIA SANTANA DA SILVA
EMBARGANTE
: EDIANE SANTANA DA SILVA
EMBARGANTE
: ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA
EMBARGANTE
: GLEIZIANE COSTA DE JESUS - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: DARLENE DE SOUZA MORAES - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: DEUZIRENE DE SOUZA MORAES
EMBARGANTE
: ANA PAULA DIAS BARRETO - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: JOAO DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: KELLY ALVES GOES
EMBARGANTE
: KEILA ALVES GOES
EMBARGANTE
: TATIELLEN DE JESUS MARQUES
EMBARGANTE
: WALCIRENI
FURTADO
BARROSO
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: WELLINGTHON FURTADO BARROSO
EMBARGANTE
: JHENNIF FURTADO BARROSO
EMBARGANTE
: RAIANE FURTADO BARROSO
EMBARGANTE
: RUAN FURTADO BARROSO
EMBARGANTE
: JOAO VITOR DE SOUZA NASCIMENTO (MENOR)
EMBARGANTE
: ANDRYA DE SOUZA NASCIMENTO
EMBARGANTE
: ANDREZA DE SOUZA NASCIMENTO
EMBARGANTE
: ARCILENE DA CRUZ GOES
EMBARGANTE
: JOSEMAR VIANA BARRETO (MENOR)
EMBARGANTE
: EMILLY PATRICIA BARRETO VIANA (MENOR)
Documento eletrônico VDA53804291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:26
Código de Controle do Documento: 9ef98059-4472-41a2-bd87-34d15f82e6ef

EMBARGANTE
: JHONATAR BARRETO VIANA
EMBARGANTE
: BRUNO DE SOUZA MORAES
EMBARGANTE
: PATRICIA DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: PRISCILA GOES DIAS
EMBARGANTE
: ROGERIO GOES DIAS
EMBARGANTE
: NATALI GOES DIAS
EMBARGANTE
: BENZALIEL DE SOUZA MORAES
EMBARGANTE
: IVANETE DA CRUZ GOIS
EMBARGANTE
: ROSARIA CARDOSO FERREIRA
EMBARGANTE
: VALFIR DE JESUS AVIZ GOMES
EMBARGANTE
: SALOMAO ISMAEL COSTA GOMES
EMBARGANTE
: IZAEL CRIMA DE SOUZA
EMBARGANTE
: SIDIANE
ANDRADE
MARQUES
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: GUSTAVO LOHAN ANDRADE MARQUES
EMBARGANTE
: ANGELA MARIA DIAS CARVALHO
EMBARGANTE
: JHONATA CARVALHO GOES
EMBARGANTE
: ANDREIA DA SILVA COSTA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: SANTIAGO COSTA MARQUES (MENOR)
EMBARGANTE
: SAMIRA COSTA MARQUES
EMBARGANTE
: RUTH MARIA DOS SANTOS BATISTA
EMBARGANTE
: RONNY ERIC DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE
: ANTONIA DA SILVA LIMA
EMBARGANTE
: MARIELE
SANTANA
COUTINHO
-
POR
SI
E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE
: CARLOS EDUARDO COUTINHO VIANA
EMBARGANTE
: CAROLINE PRISCILA COUTINHO VIANA (MENOR)
EMBARGANTE
: RONILDO BARRETO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SILDA RODRIGUES PANTOJA
EMBARGANTE
: RIQUELME RODRIGUES DOS SANTOS
EMBARGANTE
: SHEYLA PANTOJA PEREIRA
EMBARGANTE
: SIDNEY CHERMONT PEREIRA JUNIOR
EMBARGANTE
: SIRIA DE NAZARE ANDRADE MARQUES
EMBARGANTE
: BRUNO MARQUES CARVALHO
EMBARGANTE
: BRENDA ANDRADE MARQUES
ADVOGADOS
: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - PA005206
JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS - PA005888
RICARDO BONASSER DE SÁ - PA011611
FABRÍCIO LUIZ WESCHENFELDER - PR031826
MICHELLE GONÇALVES KRAUSE HINTZ - PR040214
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
Documento eletrônico VDA53804291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:26
Código de Controle do Documento: 9ef98059-4472-41a2-bd87-34d15f82e6ef

WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA022231
OMAR ELIAS GEHA - PA019432A
EMBARGADO
: GLOBAL AGENCIA MARITIMA LTDA
ADVOGADA
: HELENA LÚCIA KLAUTAU BONATELLI - PA013192
EMBARGADO
: MINERVA S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - PA007257B
CLARA LONTRA ALVES MOTA DA CRUZ - RJ241618
EMBARGADO
: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.
CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A controvérsia foi solucionada de forma a responder todos os argumentos trazidos
pelos embargantes, razão pela qual não se configurou erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, tampouco negativa de prestação jurisdicional.
2. Ausentes quaisquer das hipóteses do
do CPC, não merecem prosperar
art. 1.022
Embargos de Declaração revestidos de caráter infringente.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Rafaela dos Santos Tavares e
outros contra o acórdão que negou provimento a Agravo Interno no Recurso
Extraordinário a seguir ementado (fls. 1.200-1.217):

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO
JULGADO RECORRIDO. TEMA 339 DO STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. TEMAS 181, 895 e 197 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL.
1. Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão que negou
seguimento ao Recurso Extraordinário.
2. A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição,
quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, contrariedade indireta
à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de Repercussão Geral, conforme decidido pelo
Supremo Tribunal Federal (
.
Tema 895/STF)
Documento eletrônico VDA53804291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:26
Código de Controle do Documento: 9ef98059-4472-41a2-bd87-34d15f82e6ef

3. O STF estabelece que o "art. 93, IX, da Constituição Federal
exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas" (Tema 339/STF, QO no AI 791.292/PE). Existente alguma argumentação,
ainda que a parte não a repute correta ou completa, terá sido respeitado o
IX,
art. 93,
da CF, conforme a referida deliberação, tese de observância obrigatória (art. 927, III,
do CPC).
4. No acórdão impugnado, foram apontadas as razões para que fosse
negado provimento ao Agravo Interno, conforme se verifica às fls. 942-948 e 950-964.
Além disso, explicitaram-se os argumentos para a rejeição dos Embargos de
Declaração opostos posteriormente (fls. 1.010-1.016 e 1.018-1.035).
5. Quanto às demais alegações do RE, decidiu-se que não estão
preenchidos os pressupostos de admissibilidade do apelo anteriormente dirigido ao
Superior Tribunal de Justiça. Isso porque foi mantida a conclusão pelo conhecimento
do Agravo para conhecer, em parte, do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento por ausência de violação do
do CPC e por incidência das
art. 1.022
Súmulas 283 e 284 do STF e 7 do STJ.
6. Nas situações em que o mérito do AREsp, ou mesmo do REsp, não é
apreciado, a discussão suscitada no Recurso Extraordinário ─ seja relativa ao mérito
da causa, seja acerca do óbice processual que impediu o conhecimento do Recurso ─
não é dotada de Repercussão Geral. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 598.365 RG/MG, fixou a tese de que "a questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem
natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de
repercussão geral" (
.
Tema 181/STF)
7. O Supremo Tribunal Federal já afastou a existência de Repercussão
Geral em controvérsias que versem sobre aplicação de multa em julgamento
de embargos de declaração tidos por protelatórios por se restringir ao plano
processual (
.
Tema 197/STF)
8. Agravo Interno não provido.

Em suas razões, sustentam os embargantes a existência de omissão e
obscuridade na aplicação do Tema 339 do STF, bem como contradição e obscuridade na
aplicação do Tema 181 do STF. Alegam, ainda, a inaplicabilidade das Súmulas 283 e 284
do STF, da Súmula 7 do STJ e do Tema 895 do STF ao caso concreto.
Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento dos Embargos
Declaratórios para que sejam sanados os vícios apontados (fls. 1.234-1.239).
É o
.
relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA53804291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:26
Código de Controle do Documento: 9ef98059-4472-41a2-bd87-34d15f82e6ef

Nos termos do
do Código de Processo Civil, os Embargos de
art. 1.022
Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso.
Nestes Embargos de Declaração, a pretexto da existência de omissão,
obscuridade e contradição, é deduzida matéria já apreciada no acórdão impugnado,
evidenciando-se, em tais condições, o propósito infringente do julgado.
Com efeito, no que diz respeito à incidência do Tema 339 do STF, a questão foi
assim decidida (fls. 1.209-1.214):

[...] de acordo com o STF, o "art. 93, IX, da Constituição Federal exige
que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas" (
QO no AI 791.292/PE). Existente alguma argumentação,
Tema 339/STF,
ainda que a parte não a repute correta ou completa, terá sido respeitado o
IX,
art. 93,
da CF, conforme a referida deliberação, tese de observância obrigatória (art. 927, III,
do CPC).
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO
JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. "O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n.
791.292/PE).
2. Existente alguma fundamentação, ainda que a parte não a repute
correta ou completa, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o
IX, da CF, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de
art. 93,
observância obrigatória (CPC,
III).
art. 927,
3. "A questão do preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza
infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de
repercussão geral" (Tema n. 181/STF).
4. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial, aplica-se a tese do Tema n. 181/STF, ainda que se queira, no recurso
extraordinário, discutir o mérito da causa ou os fundamentos que impediram o
conhecimento do recurso (CPC,
III).
art. 927,
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.997.473/SP,
Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, DJe de 27.3.2023.)

Documento eletrônico VDA53804291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:26
Código de Controle do Documento: 9ef98059-4472-41a2-bd87-34d15f82e6ef

No caso concreto, foi justificado no acórdão impugnado o não provimento
do Agravo Interno e explicitada a razão da incidência dos óbices sumulares, conforme
se verifica às fls. 950-964:

[...] O inconformismo agora manejado não merece provimento por
não ter trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na
decisão recorrida.
Inicialmente, RAFAELA e outros alegaram ofensa ao
II,
art. 1.022,
do NCPC. Sustentaram que o aresto recorrido deixou de apreciar as omissões
apontadas em relação ao
do NCPC, 3o, 4o e 14 da
art. 300
Lei n. 6.938/1991.
[...]
Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação
jurisdicional, pois o TJPA emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de
toda a controvérsia posta em debate, ainda que de forma contrária ao pretendido
pela parte.
Com efeito, ficou esclarecido que, para que se possa discutir a tese
da responsabilidade objetiva, para fins de concessão liminar de pensionamento
mensal aos agravantes, faz-se necessária a comprovação da existência do dano
ambiental e de sua extensão, o que somente é viável após ampla dilação
probatória perante o juízo de primeiro grau.
Ficou destacado, ademais, que não ficaram demonstrados os
requisitos do
do NCPC, mesmo porque não ficou evidenciado o
art. 300
perigo da demora, considerando o que o fato ocorreu no ano de 2015, o que
afasta o dano iminente ou a questão de urgência.
O que se vê, na verdade, é a irresignação de RAFAELA e outros
com o resultado que lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de
violação do disposto no
do NCPC, obter novo julgamento da matéria,
art. 1.022
com notório intuito infringente, o que se mostra inviável, já que inexistentes os
requisitos elencados no mencionado artigo.
[...]
Ademais, RAFAELA e outros alegaram afronta aos arts. 186 e 927
do CC/2002.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem
como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com
o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos
infraconstitucionais tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a
lei caracterizam deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula
n. 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
No presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-se que
RAFAELA e outros não apresentaram argumentos claros e concatenados no
tocante ao alegado, mas apenas ilações genéricas, pois se limitaram-se a
asseverar a violação dos dispositivos indicados.
[...]
Documento eletrônico VDA53804291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:26
Código de Controle do Documento: 9ef98059-4472-41a2-bd87-34d15f82e6ef

Outrossim, RAFAELA e outros insurgiram-se contra o acórdão
atacado, alegando contrariedade aos arts. 3o, 4o e 14 da Lei n. 6.938/1981.
Sustentaram que (1) o dano ambiental está diretamente ligado à população, que
depende do meio ambiente e deve ser submetida às regras da responsabilidade
objetiva; e (2) ocorreu a degradação ambiental, que deve ser reparada.
Nessa linha, observa-se que o Tribunal de Justiça do Pará
evidenciou, conforme acima transcrito, para que seja possível a discussão a
respeito da tese referente à responsabilidade objetiva, para fins de concessão
liminar de pensionamento mensal aos agravantes, faz-se necessária a
comprovação da existência do dano ambiental e de sua extensão, o que somente
é viável após ampla dilação probatória perante o juízo de primeiro grau.
No entanto, RAFAELA e outros limitaram-se a alegar que (1) o
dano ambiental está diretamente ligado à população, que depende do meio
ambiente e deve ser submetida às regras da responsabilidade objetiva; e (2)
ocorreu a degradação ambiental, que deve ser reparada.
Dessa forma, constatou-se que RAFAELA e outros deixaram de
atacar esses fundamentos autônomos e suficientes para manter o julgado, o que
atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF, por analogia: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
[...]
Por derradeiro, RAFAELA e outros deduziram violação do art. 300
do NCPC. Sustentaram que foram preenchidos os requisitos da tutela de
urgência.
A esse respeito, conforme verificado acima, o Tribunal de Justiça do
Pará, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu que não
ficaram demonstrados os requisitos do
do NCPC, mesmo porque não
art. 300
ficou evidenciado o perigo da demora, considerando o que o fato ocorreu no ano
de 2015, o que afasta o dano iminente ou a questão de urgência.
Por isso, conforme se nota, o TJPA assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
[...]
Por fim, apenas para afastar dúvidas, no tocante à assertiva de que o
dano ambiental deve obediência às regras da responsabilidade objetiva,
verificou-se a incidência da Súmula n. 283 do STF, considerando que o presente
debate envolve apenas pedido de tutela de urgência, ausente, ainda, a
oportunidade para ampla dilação probatória.
Além disso, conforme se constatou, não foram preenchidos os
requisitos para a concessão da tutela de urgência, o que atraiu a aplicação da
Súmula n. 7 do STJ.
Assim, como RAFAELA e outros não demonstraram o equívoco nos
fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o não provimento do
recurso especial. [...]
Documento eletrônico VDA53804291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:26
Código de Controle do Documento: 9ef98059-4472-41a2-bd87-34d15f82e6ef

Também foram indicados os motivos para a rejeição dos Embargos de
Declaração opostos posteriormente (fls. 1.018-1.035):

[...] O acórdão recorrido não foi obscuro, omisso ou contraditório,
tampouco apresentou erro material, tendo concluído pela ausência de negativa
da prestação jurisdicional e pela incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF e
7 do STJ.
Ficou destacado, inicialmente, que RAFAELA e outros alegaram
ofensa ao
II, do NCPC. Sustentaram que o aresto recorrido deixou de
art. 1.022,
apreciar as omissões apontadas em relação ao
do NCPC, 3o, 4o e 14 da
art. 300
Lei n. 6.938/1991.
No entanto, ficou esclarecido que, para que se possa discutir a tese
da responsabilidade objetiva, para fins de concessão liminar de pensionamento
mensal aos agravantes, faz-se necessária a comprovação da existência do dano
ambiental e de sua extensão, o que somente é viável após ampla dilação
probatória perante o juízo de primeiro grau.
Ficou ressaltado, ademais, que não ficaram demonstrados os
requisitos do
do NCPC, mesmo porque não ficou evidenciado o perigo
art. 300
da demora, considerando o que o fato ocorreu no ano de 2015, o que afasta o
dano iminente ou a questão de urgência.
Dessa forma, não ficou evidenciada a negativa de prestação
jurisdicional, pois o TJPA emitiu pronunciamento, de forma fundamentada, de
toda a controvérsia posta em debate, ainda que de forma contrária ao pretendido
pela parte.
O que se viu, na verdade, foi a irresignação de RAFAELA e outros
com o resultado que lhe foi desfavorável, pretendendo, por meio da tese de
violação do disposto no
do NCPC, obter novo julgamento da matéria,
art. 1.022
com notório intuito infringente, o que se mostrou inviável, já que inexistentes os
requisitos elencados no mencionado artigo.
Ademais, ficou registrado que RAFAELA e outros alegaram afronta
aos arts. 186 e 927 do CC/2002.
Pontuou-se que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem
como a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com
o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos
infraconstitucionais tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a
lei caracterizam deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula
n. 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
Todavia, no presente caso, da leitura das razões do especial,
verificou-se que RAFAELA e outros não apresentaram argumentos claros e
concatenados no tocante ao alegado, mas apenas ilações genéricas, pois
limitaram-se a asseverar a violação dos dispositivos indicados.
Outrossim, observou-se que RAFAELA e outros insurgiram-se
contra o acórdão atacado, alegando contrariedade aos arts. 3o, 4o e 14 da
Documento eletrônico VDA53804291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:26
Código de Controle do Documento: 9ef98059-4472-41a2-bd87-34d15f82e6ef

Sustentaram que (1) o dano ambiental está diretamente
Lei n. 6.938/1981.
ligado à população, que depende do meio ambiente e deve ser submetida às
regras da responsabilidade objetiva; e (2) ocorreu a degradação ambiental, que
deve ser reparada.
Nessa linha, ficou assinalado que o Tribunal de Justiça do Pará
evidenciou que, para que seja possível a discussão a respeito da tese referente à
responsabilidade objetiva, para fins de concessão liminar de pensionamento
mensal aos agravantes, faz- se necessária a comprovação da existência do dano
ambiental e de sua extensão, o que somente é viável após ampla dilação
probatória perante o juízo de primeiro grau.
No entanto, RAFAELA e outros limitaram-se a alegar que (1) o
dano ambiental está diretamente ligado à população, que depende do meio
ambiente e deve ser submetida às regras da responsabilidade objetiva; e (2)
ocorreu a degradação ambiental, que deve ser reparada.
Desse modo, constatou-se que RAFAELA e outros deixaram de
atacar esses fundamentos autônomos e suficientes para manter o julgado, o que
atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF, por analogia: É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
Por derradeiro, foi salientado que RAFAELA e outros deduziram
violação do
do NCPC. Sustentaram que foram preenchidos os requisitos
art. 300
da tutela de urgência.
A esse respeito, ficou assentado que o Tribunal de Justiça do Pará,
soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu que não ficaram
demonstrados os requisitos do
do NCPC, mesmo porque não ficou
art. 300
evidenciado o perigo da demora, considerando o que o fato ocorreu no ano de
2015, o que afasta o dano iminente ou a questão de urgência.
Por isso, conforme se notou, o TJPA assim decidiu com amparo no
contexto fático-probatório da causa, de modo que a revisão do julgado, com o
consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o
reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, foi realçado que, no tocante à assertiva de que o dano
ambiental deve obediência às regras da responsabilidade objetiva, verificou-se a
incidência da Súmula n. 283 do STF, considerando que o presente debate
envolve apenas pedido de tutela de urgência, ausente, ainda, a oportunidade para
ampla dilação probatória.
Além disso, conforme se constatou, ficou esclarecido que não foram
preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o que atraiu a
aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
[...]
De qualquer sorte, a assertiva de que a ocorrência do dano ambiental
é fato público e notório, conforme o teor do
do NCPC, configura
art. 374
inovação processual, vedada nesse âmbito.
Em suma, a pretensão desborda da previsão do
do NCPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53804291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:26
Código de Controle do Documento: 9ef98059-4472-41a2-bd87-34d15f82e6ef

Ao final, RAFAELA e outros alegaram afronta aos arts. 5o, XXXV,
e 93, IX, da CF.
No tocante à alegada contrariedade, tal assertiva é tese natimorta.
Nesse ponto, a jurisprudência deste Tribunal Superior expõe que não
cabe a apreciação de suposta ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins
de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo
Tribunal Federal.
[...]
Assim, verificado o caráter protelatório dos presentes embargos de
declaração na medida em que se constatou a ausência de negativa da prestação
jurisdicional e a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF e 7 do STJ,
condeno RAFAELA e outros ao pagamento da multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa em favor das embargadas GLOBAL AGÊNCIA
MARÍTIMA LTDA., MINERVA S. A. e NORTE TRADING OPERADORA
PORTUÁRIA LTDA. (GLOBAL e outras), nos termos do
§ 2o, do
art. 1.026,
NCPC, observada a justiça gratuita.
Nessas condições, REJEITO os embargos de declaração, com
imposição de multa. [...]

Assim, nos termos definidos pelo STF, os julgados combatidos foram
suficientemente fundamentados, e é descabida a alegação de negativa de prestação
jurisdicional apenas porque o Tribunal decidiu em sentido contrário ao interesse da
parte. Ressalte-se que a apreciação da referida questão constitucional, nesta fase
processual, limita-se à verificação quanto à existência de motivação suficiente para
embasar os acórdãos recorridos, e não compete a este Relator avaliar se corretos os
seus fundamentos, o que extrapolaria os limites da cognição inerente ao juízo de
admissibilidade do Recurso Extraordinário.

Também no que diz respeito ao Tema 181 do STF, aplicável em razão do
anterior reconhecimento da incidência dos óbices das Súmulas 283 e 284 do STF e 7 do
STJ ao caso concreto, a questão foi adequadamente tratada, conforme se verifica no
fragmento do julgado a seguir transcrito (fls. 1.214-1.215):

No tocante às demais alegações do RE, entendeu-se que não foram
preenchidos os pressupostos de admissibilidade do apelo anteriormente dirigido ao
Superior Tribunal de Justiça. Isso porque foi mantida a conclusão pelo conhecimento
do agravo para conhecer, em parte, do Recurso Especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento, pela ausência de violação do
do CPC e pela incidência dos
art. 1.022
óbices das Súmulas 283 e 284 do STF e 7 do STJ.
Nos casos em que o mérito do AREsp, ou mesmo do REsp, não é
apreciado, a discussão suscitada no Recurso Extraordinário – seja relativa ao mérito da
causa, seja acerca do óbice processual que impediu o conhecimento do Recurso – não
é dotada de Repercussão Geral. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
598.365 RG/MG, fixou a tese de que "a questão do preenchimento dos pressupostos de
Documento eletrônico VDA53804291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:26
Código de Controle do Documento: 9ef98059-4472-41a2-bd87-34d15f82e6ef

admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza
infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral"
(Tema 181 do STF).

Na mesma linha:

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA
COMPETÊNCIA
DE
OUTROS
TRIBUNAIS.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de
outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não
havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte,
falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”,
conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão
Geral no RE 584.608.
(RE n. 598.365 RG, Rel. Ministro AYRES BRITTO, julgado em
14.8.2009, D Je-055 DIVULG 25.3.2010 PUBLIC 26.3.2010 EMENT VOL-
02395- 06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181/STF. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO.
1. "O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no
Ag n. 791.292/PE).
2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal
que foi respeitado o
IX, da CF, mesmo que a parte não a repute
art. 93,
adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF,
tese de observância obrigatória (CPC,
III).
art. 927,
3. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional
e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181
do STF).
4. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181 do STF quando o
recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o
conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que
impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência
anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade.
5. A confirmação do não conhecimento do recurso especial resulta
no reconhecimento de que a coisa julgada se formou em momento processual
Documento eletrônico VDA53804291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:26
Código de Controle do Documento: 9ef98059-4472-41a2-bd87-34d15f82e6ef

anterior, impedindo a apreciação de outros requerimentos formulados pelas
partes, tais como o de discussão de eventual proposta de acordo de não
persecução penal ou prescrição.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
Rel.
AREsp n. 2.354.026/SP,
Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 12.12.2023, DJe de
15.12.2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS
DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. TEMA N. 660/STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no
Ag n. 791.292/PE).
2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal
que foi respeitado o
IX, da CF, mesmo que a parte não a repute
art. 93,
adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF,
tese de observância obrigatória (CPC,
III).
art. 927,
3. A suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal, bem como a o ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo
repercussão geral (Tema n. 660 do STF).
4. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional
e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181
do STF).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.997.993/SP,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
29.11.2023, D Je de 5.12.2023.)

Por fim, no que diz respeito ao Tema 895 do STF, ficou assim assentado (fls.
1.207-1.209):

[...]
Ao julgar o RE 956.302 RG/GO, o STF concluiu que a questão da ofensa
ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual
intransponível ao exame de mérito, contrariedade indireta à Constituição ou análise de
Documento eletrônico VDA53804291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:26
Código de Controle do Documento: 9ef98059-4472-41a2-bd87-34d15f82e6ef

matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de Repercussão Geral (
.
Tema 895/STF)
Confiram-se:

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
TEMAS 895, 660 E 181 DO STF. AUSÊNCIA DE
TEMA 339/STF.
REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. Nos termos do
alínea "a", do Código de
art. 1.030, inciso I,
Processo Civil, o Tribunal, em juízo de admissibilidade recursal, exerce
competência a quo própria ao negar seguimento aos recursos extraordinários
pela sistemática da repercussão geral, não havendo que se falar em usurpação de
competência do STF.
[...] 3. A alegada violação ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de
matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral
(Tema 895 do STF).
[...] No processo acima desse, tinha um ponto sozinho na linha.
Passei o item pro mes6. Agravo interno não provido.
(AgInt no RE no AgInt nos EDcl no
Rel.
AREsp 1.556.942/SC,
Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
)
17/2/2021.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INAPLICABILIDADE
DOS
TEMAS.
PRECLUSÃO.
VIOLAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA,
DO CONTRADITÓRIO E DA COISA JULGADA. TEMA 660/STF.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA 895/STF.
1. A incidência dos Temas 660 e 895 do STF à hipótese dos autos
decorreu de expressa determinação exarada pela própria Suprema Corte, de
modo que a ausência de impugnação em momento oportuno torna preclusa a
questão.
[...]
3. Quanto ao
o, XXXV, da Carta Magna, já consagrou o STF
art. 5
que "não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de
ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se
verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de
mérito" (RE-RG 956.302, Rel. Min. EDSON FACHIN, julgado em 16/6/2016,
publicado em
-
.
19/5/2016 Tema 895/STF)
Agravo interno improvido.
(AgInt no ARE no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 909.464/RS,
Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 22/8/2018)

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
VIOLAÇÃO DO
IX, DA CF/88. SUFICIÊNCIA DA
ART. 93,
Documento eletrônico VDA53804291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:26
Código de Controle do Documento: 9ef98059-4472-41a2-bd87-34d15f82e6ef

FUNDAMENTAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE
COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO
GERAL.
VIOLAÇÃO DO
o, III, DA CF/88.
TEMA 339/STF.
ART. 1
PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
o, LIV E LV, DA CF/88. VIOLAÇÃO DOS
TEMA 890/STF. ART. 5
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 /STF.
o,
ART. 5
XXXV,
DA
CF/88.
INAFASTABILIDADE
DA
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL. MATÉRIA
DE
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.

PRESSUPOSTOS
DE

TEMA
895/STF.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PREENCHIMENTO. MATÉRIA DE
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
TEMA 181/STF.
1. Segundo a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal, reafirmada no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do AI-
RG-QO 791.292/PE, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição
Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta,
não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas
partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos (
.
Tema 339/STF)
[...]
4. O Pretório Excelso, por ocasião do julgamento do RE 956.302 RG
/GO, concluiu que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito,
ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão
geral (
.
Tema 895/STF)
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no RE no AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1.341.965/DF,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 13/9/2019)

Portanto, como se vê dos fragmentos destacados, a controvérsia foi solucionada
de forma a responder os argumentos trazidos pelos embargantes, razão pela qual não
ficou configurado erro material, omissão, contradição ou obscuridade, tampouco negativa
de prestação jurisdicional.
Ante o exposto,
e advirto os embargantes
rejeito os Embargos de Declaração
sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, porque próximos Embargos que versem sobre o mesmo tema serão
considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil).
É como voto.
Documento eletrônico VDA53804291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 02/02/2026 20:59:26
Código de Controle do Documento: 9ef98059-4472-41a2-bd87-34d15f82e6ef

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.588.569 / PA
Número Registro: 2024/0069861-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00056158720178140008 08118017820218140000 56158720178140008 8118017820218140000
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAYSSA CRISTINE TAVARES DE ALMEIDA (MENOR)
AGRAVANTE : RAFAELA DOS SANTOS TAVARES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : RAYANNA CRISTINA TAVARES DE ALMEIDA
AGRAVANTE : ERONDINA SILVA COSTA
AGRAVANTE : ANA LUCIA MONTEIRO DE SOUZA
AGRAVANTE : ALAILDA DA SILVA
AGRAVANTE : BEATRIZ BOTELHO SANTANA
AGRAVANTE : SILVANA DE NAZARE BOTELHO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : ALAN DA SILVA COSTA (MENOR)
AGRAVANTE : ADILSON COSTA DA SILVA
AGRAVANTE : DARLAN DA SILVA COSTA
AGRAVANTE : TAMIRES PEREIRA ALMEIDA
AGRAVANTE : TANIA CALANDRINE PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : RODINEI PEREIRA ALMEIDA
Documento eletrônico VDA54053692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: c4fd6ad8-9f21-435a-845e-a54713fba300

AGRAVANTE : HELTON DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE : JULIO MACIEL DA SILVA
AGRAVANTE : JONAS DA SILVA COSTA
AGRAVANTE : CRISTIANE DA SILVA BRITO
AGRAVANTE : MATHEUS DE JESUS DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE : MICILIA DA COSTA MAGALHAES
AGRAVANTE : RAIMUNDA DA SILVA COSTA
AGRAVANTE : NIVALDO CAMPOS CARDOSO
AGRAVANTE : EOVANA COSTA MIRANDA
AGRAVANTE : RAYSSA COSTA MIRANDA (MENOR)
AGRAVANTE : MARIA DIONEIA BARROS DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : MAYSA SILVA DA SILVA
AGRAVANTE : MESSIAS SILVA DA SILVA
AGRAVANTE : ADRIELI DA SILVA COSTA (MENOR)
AGRAVANTE : EDILSON DOS SANTOS FURTADO
AGRAVANTE : MARIELE CORREA RODRIGUES
AGRAVANTE : ADRIELY CORREA ANDRE - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : NAYLSON GABRIEL MENDELLO DA SILVA
AGRAVANTE : ODILENE DOS SANTOS MENDELLO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : CELIA BIANCA MENDELLO FERREIRA
AGRAVANTE : DALITA RODRIGUES PINTO
AGRAVANTE : KELY CRISTINA RODRIGUES PINTO
AGRAVANTE : REGIANE DA SILVA ALVES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : LIVIA ALVES OLIVEIRA
AGRAVANTE : ESTHEFANNY SOUZA COSTA
AGRAVANTE : IVONE DE SOUZA COSTA
AGRAVANTE : JADSON MAGNO DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA EDIVANILDA MAGNO DE JESUS
AGRAVANTE : ALERRANDRO MAGNO OLIVEIRA
AGRAVANTE : GUSTAVO DOS SANTOS VIANA
AGRAVANTE : ELIZIA DOS SANTOS VIANA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES
AGRAVANTE : LUCIANE DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : WARLEY BRYAN ARAUJO COSTA
AGRAVANTE : SOCORRO DO REMEDIO DA SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : CAUE SILVA SOUZA
Documento eletrônico VDA54053692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: c4fd6ad8-9f21-435a-845e-a54713fba300

AGRAVANTE : SARA SILVA SOUZA
AGRAVANTE : GLEYCE ARAUJO BARBOSA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : FERNANDA GABRIELLY ARAUJO LINHARES (MENOR)
AGRAVANTE : VANESSA COSTA ARAUJO
AGRAVANTE : BRENDA INGRID BORGES SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : YAGO BORGES FREITAS (MENOR)
AGRAVANTE : THIAGO FELIPE BORGES FREITAS (MENOR)
AGRAVANTE : THALITA PINTO FREITAS
AGRAVANTE : JOAO CARLOS FREITAS MEDEIROS
AGRAVANTE : ANA LUCIA CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : MONICA SILVA MEDEIROS
AGRAVANTE : ANDERSON SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE : GUSTAVO SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE : NUBIA BENJAMIM DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : ODINEI DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE : DAVI DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
AGRAVANTE : ELANE DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
AGRAVANTE : DANIEL DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE : TAINA DE SOUZA CARVALHO
AGRAVANTE : KELY BENJAMIN - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : KEVYSSON LORRAN BENJAMIM DA SILVA
AGRAVANTE : KEVYLLY BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
AGRAVANTE : KAUANE BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
AGRAVANTE : SILVIA CRISTINA SILVA DE MEDEIROS - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : VELBER SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE : VICENTE SILVA DE MEDEIROS
AGRAVANTE : LEIDIANE CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : LANA SILVA CARVALHO
AGRAVANTE : LUCAS SILVA CARVALHO
AGRAVANTE : ELTON SILVA CRAVALHO
AGRAVANTE : LORENA SILVA CARVALHO
AGRAVANTE : HALQUIMEDIA DO SOCORRO CARDOSO PINHEIRO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : LIDIANA CARDOSO PINHEIRO
AGRAVANTE : ELIZANGELA BARRETO PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : WUILLIAM CLEY BARRETO PEREIRA
AGRAVANTE : ESTER PEREIRA CRUZ
AGRAVANTE : JOSUE PEREIRA CRUZ
Documento eletrônico VDA54053692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: c4fd6ad8-9f21-435a-845e-a54713fba300

AGRAVANTE : KELIANE FURTADO DA SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : EMILY KAROLINE DA SILVA SILVA
AGRAVANTE : ALEXSANDRO DA SILVA SILVA
AGRAVANTE : ROSINEIDE HELENA GONÇALVES DO NASCIMENTO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : KEMILLY THAYANE GONCALVES DE SOUZA
AGRAVANTE : CLEIDIANE MARIA VILHENA DA ROCHA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : HUDSON DA ROCHA FERREIRA
AGRAVANTE : LEIDIANE FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE : ISAQUE TAVARES MOREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : EDSON VIANA MOREIRA
AGRAVANTE : MARIA DE JESUS FERNANDES DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : TIAGO FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE : ALDAIR FERNANDES DA SILVA
AGRAVANTE : CRISLANI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA LEIA DO NASCIMENTO CAROLINO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : NAILA BETANIA CAROLINO DOS SANTOS
AGRAVANTE : MARIA SANTANA GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : MARCOS JOSE GOES (MENOR)
AGRAVANTE : DORALICE GOES
AGRAVANTE : JACIANE AMBE COELHO
AGRAVANTE : VANUSA DIAS DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : RAISSA DIAS DE SOUZA
AGRAVANTE : GENESIS DIAS DE SOUZA
AGRAVANTE : LARISSA JETLEN TALINO ARAUJO
AGRAVANTE : LAILSON DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : ANA CLAUDIA TALINO DA SILVA
AGRAVANTE : YOLANDA MARIA DA CONCEIÇAO LOPES - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : IGOR FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : YAGO LOPES DE OLIVEIR
AGRAVANTE : LEILIANE LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : YSAIAS LOPES DE OLIVEIRA (MENOR)
AGRAVANTE : MIRIAN LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : YRIS LOPES DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : YNGRID LOPES DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA54053692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: c4fd6ad8-9f21-435a-845e-a54713fba300

AGRAVANTE : MARISA MORAES DE MELO
AGRAVANTE : IRACI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE : EDLEUZA DA SILVA COSTA
AGRAVANTE : PATRICIO RUI SILVA DA SILVA
AGRAVANTE : CRISTIANO DO SOCORRO SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE : CLEBSON PAIXAO DE ALMEIDA
AGRAVANTE : DORIVALDO DA SILVA MAGALHAES
AGRAVANTE : ELINDILCE BOTELHO CAMPOS
AGRAVANTE : ELDILANI DA SILVA ANDRADE
AGRAVANTE : JEAN DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE : JACIANE MACIEL SILVA
AGRAVANTE : ROZILENE DOS SANTOS MACIEL - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : GABRIEL MACIEL SILVA (MENOR)
AGRAVANTE : DARC DE NAZARE FERREIRA PEREIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
AGRAVANTE : KAUAN DE NAZARE PEREIRA LEAL
AGRAVANTE : KELVIN PEREIRA LEAL
AGRAVANTE : KAYLA PEREIRA LEAL (MENOR)
AGRAVANTE : ADONIAS PAIVA VENCESLAU
AGRAVANTE : JOSE BARROS AMORIM
AGRAVANTE : KLEBER RAFAEL ARAUJO E SILVA
AGRAVANTE : DILMENSON CARDOSO DIAS
AGRAVANTE : FRANCISCO NOBERTO DA SILVA
AGRAVANTE : RAIMUNDA BARROS DA SILVA
AGRAVANTE : DANIELE PAIVA CARDOSO
AGRAVANTE : FRANCISCO OLIVALDO SILVA DA SILVA
AGRAVANTE : FRANCISCO RUI ALVES DA SILVA
AGRAVANTE : JOAO DIAS DA SILVA
AGRAVANTE : MARCOS DE OLIVEIRA SILVA
AGRAVANTE : ROAN DE OLIVEIRA POCA E SILVA
AGRAVANTE : VENERALDO DA SILVA MAGALHAES
AGRAVANTE : RUI PORTILHO CORREA
AGRAVANTE : TATIANA CAMPOS SILVA
AGRAVANTE : ROSA MARIA SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE : EDIANE SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE : ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA
AGRAVANTE : GLEIZIANE COSTA DE JESUS - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : DARLENE DE SOUZA MORAES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : DEUZIRENE DE SOUZA MORAES
Documento eletrônico VDA54053692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: c4fd6ad8-9f21-435a-845e-a54713fba300

AGRAVANTE : ANA PAULA DIAS BARRETO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : JOAO DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : KELLY ALVES GOES
AGRAVANTE : KEILA ALVES GOES
AGRAVANTE : TATIELLEN DE JESUS MARQUES
AGRAVANTE : WALCIRENI FURTADO BARROSO - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : WELLINGTHON FURTADO BARROSO
AGRAVANTE : JHENNIF FURTADO BARROSO
AGRAVANTE : RAIANE FURTADO BARROSO
AGRAVANTE : RUAN FURTADO BARROSO
AGRAVANTE : JOAO VITOR DE SOUZA NASCIMENTO (MENOR)
AGRAVANTE : ANDRYA DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE : ANDREZA DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE : ARCILENE DA CRUZ GOES
AGRAVANTE : JOSEMAR VIANA BARRETO (MENOR)
AGRAVANTE : EMILLY PATRICIA BARRETO VIANA (MENOR)
AGRAVANTE : JHONATAR BARRETO VIANA
AGRAVANTE : BRUNO DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE : PATRICIA DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : PRISCILA GOES DIAS
AGRAVANTE : ROGERIO GOES DIAS
AGRAVANTE : NATALI GOES DIAS
AGRAVANTE : BENZALIEL DE SOUZA MORAES
AGRAVANTE : IVANETE DA CRUZ GOIS
AGRAVANTE : ROSARIA CARDOSO FERREIRA
AGRAVANTE : VALFIR DE JESUS AVIZ GOMES
AGRAVANTE : SALOMAO ISMAEL COSTA GOMES
AGRAVANTE : IZAEL CRIMA DE SOUZA
AGRAVANTE : SIDIANE ANDRADE MARQUES - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : GUSTAVO LOHAN ANDRADE MARQUES
AGRAVANTE : ANGELA MARIA DIAS CARVALHO
AGRAVANTE : JHONATA CARVALHO GOES
AGRAVANTE : ANDREIA DA SILVA COSTA - POR SI E REPRESENTANDO
AGRAVANTE : SANTIAGO COSTA MARQUES (MENOR)
AGRAVANTE : SAMIRA COSTA MARQUES
AGRAVANTE : RUTH MARIA DOS SANTOS BATISTA
AGRAVANTE : RONNY ERIC DOS SANTOS SILVA
AGRAVANTE : ANTONIA DA SILVA LIMA
AGRAVANTE : MARIELE SANTANA COUTINHO - POR SI E REPRESENTANDO
Documento eletrônico VDA54053692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: c4fd6ad8-9f21-435a-845e-a54713fba300

AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO COUTINHO VIANA
AGRAVANTE : CAROLINE PRISCILA COUTINHO VIANA (MENOR)
AGRAVANTE : RONILDO BARRETO DOS SANTOS
AGRAVANTE : SILDA RODRIGUES PANTOJA
AGRAVANTE : RIQUELME RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVANTE : SHEYLA PANTOJA PEREIRA
AGRAVANTE : SIDNEY CHERMONT PEREIRA JUNIOR
AGRAVANTE : SIRIA DE NAZARE ANDRADE MARQUES
AGRAVANTE : BRUNO MARQUES CARVALHO
AGRAVANTE : BRENDA ANDRADE MARQUES
ADVOGADOS : JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - PA005206
JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS - PA005888
RICARDO BONASSER DE SÁ - PA011611
FABRÍCIO LUIZ WESCHENFELDER - PR031826
MICHELLE GONÇALVES KRAUSE HINTZ - PR040214
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA022231
OMAR ELIAS GEHA - PA019432A
AGRAVADO
: GLOBAL AGENCIA MARITIMA LTDA
ADVOGADA
: HELENA LÚCIA KLAUTAU BONATELLI - PA013192
AGRAVADO
: MINERVA S.A.
ADVOGADOS : RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - PA007257B
CLARA LONTRA ALVES MOTA DA CRUZ - RJ241618
AGRAVADO
: NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAYSSA CRISTINE TAVARES DE ALMEIDA (MENOR)
EMBARGANTE : RAFAELA DOS SANTOS TAVARES - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE : RAYANNA CRISTINA TAVARES DE ALMEIDA
EMBARGANTE : ERONDINA SILVA COSTA
EMBARGANTE : ANA LUCIA MONTEIRO DE SOUZA
EMBARGANTE : ALAILDA DA SILVA
EMBARGANTE : BEATRIZ BOTELHO SANTANA
Documento eletrônico VDA54053692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: c4fd6ad8-9f21-435a-845e-a54713fba300

EMBARGANTE : SILVANA DE NAZARE BOTELHO - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : ALAN DA SILVA COSTA (MENOR)
EMBARGANTE : ADILSON COSTA DA SILVA
EMBARGANTE : DARLAN DA SILVA COSTA
EMBARGANTE : TAMIRES PEREIRA ALMEIDA
EMBARGANTE : TANIA CALANDRINE PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : RODINEI PEREIRA ALMEIDA
EMBARGANTE : HELTON DA COSTA MAGALHAES
EMBARGANTE : JULIO MACIEL DA SILVA
EMBARGANTE : JONAS DA SILVA COSTA
EMBARGANTE : CRISTIANE DA SILVA BRITO
EMBARGANTE : MATHEUS DE JESUS DA COSTA MAGALHAES
EMBARGANTE : MICILIA DA COSTA MAGALHAES
EMBARGANTE : RAIMUNDA DA SILVA COSTA
EMBARGANTE : NIVALDO CAMPOS CARDOSO
EMBARGANTE : EOVANA COSTA MIRANDA
EMBARGANTE : RAYSSA COSTA MIRANDA (MENOR)
EMBARGANTE : MARIA DIONEIA BARROS DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE : MAYSA SILVA DA SILVA
EMBARGANTE : MESSIAS SILVA DA SILVA
EMBARGANTE : ADRIELI DA SILVA COSTA (MENOR)
EMBARGANTE : EDILSON DOS SANTOS FURTADO
EMBARGANTE : MARIELE CORREA RODRIGUES
EMBARGANTE : ADRIELY CORREA ANDRE - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : NAYLSON GABRIEL MENDELLO DA SILVA
EMBARGANTE : ODILENE DOS SANTOS MENDELLO - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE : CELIA BIANCA MENDELLO FERREIRA
EMBARGANTE : DALITA RODRIGUES PINTO
EMBARGANTE : KELY CRISTINA RODRIGUES PINTO
EMBARGANTE : REGIANE DA SILVA ALVES - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : LIVIA ALVES OLIVEIRA
EMBARGANTE : ESTHEFANNY SOUZA COSTA
EMBARGANTE : IVONE DE SOUZA COSTA
EMBARGANTE : JADSON MAGNO DOS SANTOS
EMBARGANTE : MARIA EDIVANILDA MAGNO DE JESUS
EMBARGANTE : ALERRANDRO MAGNO OLIVEIRA
EMBARGANTE : GUSTAVO DOS SANTOS VIANA
Documento eletrônico VDA54053692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: c4fd6ad8-9f21-435a-845e-a54713fba300

EMBARGANTE : ELIZIA DOS SANTOS VIANA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : FRANCISCO RODRIGUES FERNANDES
EMBARGANTE : LUCIANE DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE : WARLEY BRYAN ARAUJO COSTA
EMBARGANTE : SOCORRO DO REMEDIO DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE : CAUE SILVA SOUZA
EMBARGANTE : SARA SILVA SOUZA
EMBARGANTE : GLEYCE ARAUJO BARBOSA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : FERNANDA GABRIELLY ARAUJO LINHARES (MENOR)
EMBARGANTE : VANESSA COSTA ARAUJO
EMBARGANTE : BRENDA INGRID BORGES SOUZA - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE : YAGO BORGES FREITAS (MENOR)
EMBARGANTE : THIAGO FELIPE BORGES FREITAS (MENOR)
EMBARGANTE : THALITA PINTO FREITAS
EMBARGANTE : JOAO CARLOS FREITAS MEDEIROS
EMBARGANTE : ANA LUCIA CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : MONICA SILVA MEDEIROS
EMBARGANTE : ANDERSON SILVA DE MEDEIROS
EMBARGANTE : GUSTAVO SILVA DE MEDEIROS
EMBARGANTE : NUBIA BENJAMIM DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : ODINEI DE SOUZA CARVALHO
EMBARGANTE : DAVI DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
EMBARGANTE : ELANE DE SOUZA CARVALHO (MENOR)
EMBARGANTE : DANIEL DE SOUZA CARVALHO
EMBARGANTE : TAINA DE SOUZA CARVALHO
EMBARGANTE : KELY BENJAMIN - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : KEVYSSON LORRAN BENJAMIM DA SILVA
EMBARGANTE : KEVYLLY BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
EMBARGANTE : KAUANE BENJAMIN DA SILVA (MENOR)
EMBARGANTE : SILVIA CRISTINA SILVA DE MEDEIROS - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE : VELBER SILVA DE MEDEIROS
EMBARGANTE : VICENTE SILVA DE MEDEIROS
EMBARGANTE : LEIDIANE CARDOSO SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : LANA SILVA CARVALHO
EMBARGANTE : LUCAS SILVA CARVALHO
Documento eletrônico VDA54053692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: c4fd6ad8-9f21-435a-845e-a54713fba300

EMBARGANTE : ELTON SILVA CRAVALHO
EMBARGANTE : LORENA SILVA CARVALHO
EMBARGANTE : HALQUIMEDIA DO SOCORRO CARDOSO PINHEIRO - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE : LIDIANA CARDOSO PINHEIRO
EMBARGANTE : ELIZANGELA BARRETO PEREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : WUILLIAM CLEY BARRETO PEREIRA
EMBARGANTE : ESTER PEREIRA CRUZ
EMBARGANTE : JOSUE PEREIRA CRUZ
EMBARGANTE : KELIANE FURTADO DA SILVA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : EMILY KAROLINE DA SILVA SILVA
EMBARGANTE : ALEXSANDRO DA SILVA SILVA
EMBARGANTE : ROSINEIDE HELENA GONÇALVES DO NASCIMENTO - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE : KEMILLY THAYANE GONCALVES DE SOUZA
EMBARGANTE : CLEIDIANE MARIA VILHENA DA ROCHA - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE : HUDSON DA ROCHA FERREIRA
EMBARGANTE : LEIDIANE FERNANDES DA SILVA
EMBARGANTE : ISAQUE TAVARES MOREIRA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : EDSON VIANA MOREIRA
EMBARGANTE : MARIA DE JESUS FERNANDES DA SILVA - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE : TIAGO FERNANDES DA SILVA
EMBARGANTE : ALDAIR FERNANDES DA SILVA
EMBARGANTE : CRISLANI SILVA DA SILVA
EMBARGANTE : MARIA LEIA DO NASCIMENTO CAROLINO - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE : NAILA BETANIA CAROLINO DOS SANTOS
EMBARGANTE : MARIA SANTANA GOES - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : MARCOS JOSE GOES (MENOR)
EMBARGANTE : DORALICE GOES
EMBARGANTE : JACIANE AMBE COELHO
EMBARGANTE : VANUSA DIAS DE SOUZA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : RAISSA DIAS DE SOUZA
EMBARGANTE : GENESIS DIAS DE SOUZA
EMBARGANTE : LARISSA JETLEN TALINO ARAUJO
EMBARGANTE : LAILSON DO SOCORRO ARAUJO DE ARAUJO - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE : ANA CLAUDIA TALINO DA SILVA
Documento eletrônico VDA54053692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: c4fd6ad8-9f21-435a-845e-a54713fba300

EMBARGANTE : YOLANDA MARIA DA CONCEIÇAO LOPES - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE : IGOR FERNANDO LOPES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : YAGO LOPES DE OLIVEIR
EMBARGANTE : LEILIANE LOPES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : YSAIAS LOPES DE OLIVEIRA (MENOR)
EMBARGANTE : MIRIAN LOPES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : YRIS LOPES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : YNGRID LOPES DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : MARISA MORAES DE MELO
EMBARGANTE : IRACI SILVA DA SILVA
EMBARGANTE : EDLEUZA DA SILVA COSTA
EMBARGANTE : PATRICIO RUI SILVA DA SILVA
EMBARGANTE : CRISTIANO DO SOCORRO SANTANA DA SILVA
EMBARGANTE : CLEBSON PAIXAO DE ALMEIDA
EMBARGANTE : DORIVALDO DA SILVA MAGALHAES
EMBARGANTE : ELINDILCE BOTELHO CAMPOS
EMBARGANTE : ELDILANI DA SILVA ANDRADE
EMBARGANTE : JEAN DE OLIVEIRA SILVA
EMBARGANTE : JACIANE MACIEL SILVA
EMBARGANTE : ROZILENE DOS SANTOS MACIEL - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : GABRIEL MACIEL SILVA (MENOR)
EMBARGANTE : DARC DE NAZARE FERREIRA PEREIRA - POR SI E
REPRESENTANDO
EMBARGANTE : KAUAN DE NAZARE PEREIRA LEAL
EMBARGANTE : KELVIN PEREIRA LEAL
EMBARGANTE : KAYLA PEREIRA LEAL (MENOR)
EMBARGANTE : ADONIAS PAIVA VENCESLAU
EMBARGANTE : JOSE BARROS AMORIM
EMBARGANTE : KLEBER RAFAEL ARAUJO E SILVA
EMBARGANTE : DILMENSON CARDOSO DIAS
EMBARGANTE : FRANCISCO NOBERTO DA SILVA
EMBARGANTE : RAIMUNDA BARROS DA SILVA
EMBARGANTE : DANIELE PAIVA CARDOSO
EMBARGANTE : FRANCISCO OLIVALDO SILVA DA SILVA
EMBARGANTE : FRANCISCO RUI ALVES DA SILVA
EMBARGANTE : JOAO DIAS DA SILVA
EMBARGANTE : MARCOS DE OLIVEIRA SILVA
EMBARGANTE : ROAN DE OLIVEIRA POCA E SILVA
Documento eletrônico VDA54053692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: c4fd6ad8-9f21-435a-845e-a54713fba300

EMBARGANTE : VENERALDO DA SILVA MAGALHAES
EMBARGANTE : RUI PORTILHO CORREA
EMBARGANTE : TATIANA CAMPOS SILVA
EMBARGANTE : ROSA MARIA SANTANA DA SILVA
EMBARGANTE : EDIANE SANTANA DA SILVA
EMBARGANTE : ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA
EMBARGANTE : GLEIZIANE COSTA DE JESUS - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : DARLENE DE SOUZA MORAES - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : DEUZIRENE DE SOUZA MORAES
EMBARGANTE : ANA PAULA DIAS BARRETO - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : JOAO DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : KELLY ALVES GOES
EMBARGANTE : KEILA ALVES GOES
EMBARGANTE : TATIELLEN DE JESUS MARQUES
EMBARGANTE : WALCIRENI FURTADO BARROSO - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : WELLINGTHON FURTADO BARROSO
EMBARGANTE : JHENNIF FURTADO BARROSO
EMBARGANTE : RAIANE FURTADO BARROSO
EMBARGANTE : RUAN FURTADO BARROSO
EMBARGANTE : JOAO VITOR DE SOUZA NASCIMENTO (MENOR)
EMBARGANTE : ANDRYA DE SOUZA NASCIMENTO
EMBARGANTE : ANDREZA DE SOUZA NASCIMENTO
EMBARGANTE : ARCILENE DA CRUZ GOES
EMBARGANTE : JOSEMAR VIANA BARRETO (MENOR)
EMBARGANTE : EMILLY PATRICIA BARRETO VIANA (MENOR)
EMBARGANTE : JHONATAR BARRETO VIANA
EMBARGANTE : BRUNO DE SOUZA MORAES
EMBARGANTE : PATRICIA DA CRUZ GOES - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : PRISCILA GOES DIAS
EMBARGANTE : ROGERIO GOES DIAS
EMBARGANTE : NATALI GOES DIAS
EMBARGANTE : BENZALIEL DE SOUZA MORAES
EMBARGANTE : IVANETE DA CRUZ GOIS
EMBARGANTE : ROSARIA CARDOSO FERREIRA
EMBARGANTE : VALFIR DE JESUS AVIZ GOMES
EMBARGANTE : SALOMAO ISMAEL COSTA GOMES
EMBARGANTE : IZAEL CRIMA DE SOUZA
EMBARGANTE : SIDIANE ANDRADE MARQUES - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : GUSTAVO LOHAN ANDRADE MARQUES
Documento eletrônico VDA54053692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: c4fd6ad8-9f21-435a-845e-a54713fba300

EMBARGANTE : ANGELA MARIA DIAS CARVALHO
EMBARGANTE : JHONATA CARVALHO GOES
EMBARGANTE : ANDREIA DA SILVA COSTA - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : SANTIAGO COSTA MARQUES (MENOR)
EMBARGANTE : SAMIRA COSTA MARQUES
EMBARGANTE : RUTH MARIA DOS SANTOS BATISTA
EMBARGANTE : RONNY ERIC DOS SANTOS SILVA
EMBARGANTE : ANTONIA DA SILVA LIMA
EMBARGANTE : MARIELE SANTANA COUTINHO - POR SI E REPRESENTANDO
EMBARGANTE : CARLOS EDUARDO COUTINHO VIANA
EMBARGANTE : CAROLINE PRISCILA COUTINHO VIANA (MENOR)
EMBARGANTE : RONILDO BARRETO DOS SANTOS
EMBARGANTE : SILDA RODRIGUES PANTOJA
EMBARGANTE : RIQUELME RODRIGUES DOS SANTOS
EMBARGANTE : SHEYLA PANTOJA PEREIRA
EMBARGANTE : SIDNEY CHERMONT PEREIRA JUNIOR
EMBARGANTE : SIRIA DE NAZARE ANDRADE MARQUES
EMBARGANTE : BRUNO MARQUES CARVALHO
EMBARGANTE : BRENDA ANDRADE MARQUES
ADVOGADOS
: JARBAS VASCONCELOS DO CARMO - PA005206
JOSE ALBERTO SOARES VASCONCELOS - PA005888
RICARDO BONASSER DE SÁ - PA011611
FABRÍCIO LUIZ WESCHENFELDER - PR031826
MICHELLE GONÇALVES KRAUSE HINTZ - PR040214
ELZA MAROJA KALKMANN LEAL - PA022975
WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - PA022231
OMAR ELIAS GEHA - PA019432A
EMBARGADO : GLOBAL AGENCIA MARITIMA LTDA
ADVOGADA
: HELENA LÚCIA KLAUTAU BONATELLI - PA013192
EMBARGADO : MINERVA S.A.
ADVOGADOS
: RODRIGO FIGUEIREDO DA SILVA COTTA - RJ168001
CARLOS EDUARDO ALVES DE MENDONÇA - PA007257B
CLARA LONTRA ALVES MOTA DA CRUZ - RJ241618
EMBARGADO : NORTE TRADING OPERADORA PORTUARIA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Documento eletrônico VDA54053692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: c4fd6ad8-9f21-435a-845e-a54713fba300

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Mauro Campbell Marques.
Impedido o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão. Não participou do julgamento a Sra. Ministra
Nancy Andrighi.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 00:41:03
Código de Controle do Documento: c4fd6ad8-9f21-435a-845e-a54713fba300